Tribunal: STF
Processo: RHC 203275
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR CUJA PRÉVIA CIÊNCIA PELO INVESTIGADO A TORNARIA INEFICAZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE QUE TENTARIA SE EVADIR DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada no curso da investigação criminal pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina sem a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, dado o risco da medida se tornar inócua por ação do próprio investigado. No que diz respeito à necessidade (ou possibilidade) de contraditório prévio, não há diferença na decretação da prisão preventiva no curso da investigação ter sido decretada em primeira ou segunda instância, as hipóteses de aplicação e os requisitos necessários são exatamente os mesmos. Logo, não há sentido em se autorizar a decretação da prisão inautida altera pars em primeira instância e exigir manifestação defensiva no julgamento do Recurso em Sentido Estrito. 
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 
    Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração criminosa, na medida em que há indícios nos autos de que costuma recorrer a meios violentos para não pagar empréstimos contraídos, sendo investigado por crime de estelionato. Destacou-se ainda a periculosidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi dos agentes: o paciente teria contratado o corréu para que este assassinasse seu credor. Ao final, a decisão traz indícios de que o paciente tenta se evadir da persecução penal, mudando seguidas vezes de telefone e encerrando as atividades do estabelecimento comercial mantido por sua esposa, no intuito de mudar-se da cidade do crime. E tanto o é que, conforme informações prestadas, o paciente não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão e para a citação da denúncia já ofertada. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 
    4. Habeas Corpus não conhecido. ”
    (HC 559.454/SC , Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente busca, liminarmente, “anular o decreto de prisão de preventivamente, proveniente de julgamento nulo, determinando-se que o Tribunal a quo intime o recorrente para que apresente contrarrazões, bem como inclua o recurso em sentido estrito, em pauta para julgamento regular e legal.”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator